Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 95407373 do processo de referência) que, na ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor do agravante, processo 0703726-80.2021.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que, sob pena de sequestro de verba pública e responsabilização administrativa e criminal das autoridades competentes: 1.1 _ no prazo máximo de 15 (quinze) dias, promova o reabastecimento dos estoques do medicamento padronizado AZITROMICINA 500 MG e regularize a sua dispensação nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde e nas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, bem como em todas as unidades que façam uso hospitalar do referido medicamento; 1.2 _ mantenha em níveis regulares, suficientes e seguros os estoques do medicamento Azitromicina 500 mg; e 1.3 _ regule a sua dispensação aos usuários do SUS no Distrito Federal. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 26984844), sustenta que o atual desabastecimento do medicamento Azitromicina 500mg nas farmácias de alto custo da rede pública distrital de saúde não decorre de atuação negligente da Administração, porque a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal tem envidado esforços para regularizar o estoque do medicamento. Afirma que os processos de aquisição já se encontram em fase final, aguardando apenas a respectiva entrega, segundo a seguinte descrição: § AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG 00-060-00255880/2021-79: Emitida a Nota de Empenho no 2021NE05602, publicada no DODF no 111 de 16/06/2021, página 38-42. Aguardando a entrega do medicamento. § AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG 00-060-00255881/2021-13: Emitida a Nota de Empenho no 2021NE05598, publicada no DODF no 111 de 16/06/2021, página 38-42. Aguardando a entrega do medicamento. § AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG00-060-00219568/2021-11 – Processo Regular em fase de pesquisa de preços. § AZITROMICINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FRASCO-AMPO 0L 0A 06-0-00259817/2021-10: Emitida a Nota de Empenho no 2021NE05993, publicada no DODF no 117 de 24/06/2021, página 43-45. Aguardando a entrega do medicamento. § AZITROMICINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG FRASCO-AMPO 0L 0A 06- 0-00219568/2021-11 - Processo Regular em fase de pesquisa de preços. Atribui a delonga temporal para a regularização dos estoques do referido fármaco ao próprio ordenamento jurídico, o qual, mesmo para situações de aquisição emergencial, exige o atendimento de uma série de atos destinados a garantir a lisura e economicidade do processo. Disserta sobre os desafios da gestão da assistência farmacêutica e ressalta a pandemia da Covid-19 ter afetado rotinas administrativas de trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF pelas múltiplas demandas surgidas e mudanças percebidas em diversos fornecedores. Menciona a Recomendação n. 66 do CNJ, editada para orientar juízos com competência para julgar ações sobre direito à saúde em garantir melhores resultados para a sociedade durante a pandemia da Covid-19. Destaca o art. 4o, V, dessa recomendação, que sugere serem estendidos os prazos processuais para cumprimento de ordens judiciais destinadas à aquisição de medicamentos, insumos, material médico-hospitalar, contratação de serviços e de procedimentos clínicos e cirúrgicos não essenciais à garantia da integridade física ou que comprovadamente não caracterizem periculum in mora. Afirma não ser razoável o prazo de quinze dias assinalado pelo juízo na decisão atacada com fundamento no pedido formulado na ação civil pública, porque ainda há atos administrativos para serem praticados nos processos de aquisição do medicamento. Alega necessitar de prazo complementar de quarenta e cinco dias para concluir os processos em andamento e regularizar os estoques do fármaco azitromicina 500mg na rede pública distrital de saúde. Argumenta impor o art. 22 da LINDB ao Poder Judiciário, na interpretação de normas sobre gestão pública, o dever de considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Aduz aplicável ao caso concreto a Teoria do Consequencialismo Judicial, segundo a qual deve o Juiz avaliar o impacto de suas decisões no orçamento da unidade federada e, sobretudo, verificar se tal impacto será proporcional aos benefícios eventualmente causados ao paciente. Considera o impacto que terá a decisão vergastada. Pondera o risco de vir a suportar o pagamento de severas multas, em prejuízo ao erário público. Brada estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 1.019, I, do CPC[1], para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão atacada no tocante ao prazo fixado para o estender em conformidade com a indicação proposta no recurso em mais quarenta e cinco dias. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]. Consoante decisão de Id 27197099, pp.1-5, não foi conhecido o agravo de instrumento sob a fundamentação de que o pedido de dilação de prazo para cumprimento da decisão recorrida, para aquisição e regularização do estoque do medicamento, não teria sido apreciado pelo juízo a quo. A matéria não poderia ser apreciada, sob pena de supressão de instância. O Distrito Federal interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (Id 27637823, pp. 1-5). Aduz que não há supressão de instância. Diz que houve pedido expresso na petição inicial de fixação de prazo de 10 dias para cumprimento, o réu opôs resistência expressa a tal pedido na manifestação prévia, e o d. Juízo decidiu, fixando o prazo de 15 dias. O agravo de instrumento pugna pela dilação do prazo para 45 dias, portanto merece ser conhecido e provido. Em contraminuta ao agravo interno, a Defensoria Pública (Id 28079828, pp. 1-3), requer, preliminarmente, a certificação acerca do cumprimento da medida liminar, quando haverá de se reconhecer a perda do objeto recursal. Não havendo, seja negado conhecimento ao recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, seja negado provimento. Instada a se manifestar a d. 15a Procuradoria Cível, Id 28439152, pp. 1-2, oficia pela intimação do agravante para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da referida preliminar, suscitada pela agravada, em contrarrazões, a fim de esclarecer se já houve a regularização do estoque do medicamento vindicado e, sobretudo, se persiste o interesse recursal. Após, a manifestação do agravante ou o transcurso do respectivo prazo, pugna por nova vista para eventual manifestação ministerial sobre a controvérsia. É o relatório. Decido. DEFIRO os requerimentos formulados pela Defensoria Pública (Id 28079828) e pela d. Procuradoria de Justiça (Id 28439152, pp. 1-2), para que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a preliminar suscitada pela Defensoria Pública em contraminuta ao agravo interno (Id 28079828, pp. 1-2), a fim de esclarecer se já houve a regularização do estoque do medicamento vindicado e, sobretudo, se persiste o interesse recursal. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para conhecimento e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.